Tribunal: STF
Processo: ARE 1403137
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVOS LEGAIS. ARTIGO 557 DO CPC. ADMINISTRATIVO. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXCLUSIVIDADE DA ANATEL NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE GRAVE LESÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS IMPROVIDOS.



    - Com efeito, o Decreto n. 2.338 de 07 de Outubro de 1997 aprovou o regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações. Tanto o decreto como o regulamento por ele aprovado constituem atos administrativos, o primeiro tem a finalidade de dar vigência a uma norma e o segundo se presta a especificar o conteúdo de uma lei, facilitando a execução dela, orientando a aplicação e dirimindo minúcias que pelo diploma legal não foram abarcadas.



    - Nesse sentido, destaco as ponderações de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 38 Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 189): "Os regulamentos são atos administrativos, postos em vigência por decreto, para especificar os mandamentos da lei ou prover situações ainda não disciplinadas por lei. Desta conceituação ressaltam os caracteres marcantes do regulamento: ato administrativo (e não legislativo); ato explicativo ou supletivo da lei; ato hierarquicamente inferior à lei; ato de eficácia externa. (...)"



    - No mesmo sentido leciona Celso Antônio Bandeira de Mello na obra Curso de Direito Administrativo (29 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012): "(...) pode-se conceituar o regulamento em nosso Direito como ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação da Administração Pública (...)."



    - De fato, não compete ao Judiciário o controle de atos administrativos. A incursão do Judiciário nesta seara somente se justifica se a presunção de legitimidade do ato for elidida ou se o ato administrativo afrontar disposição de lei. Ausente uma destas situações, então estar-se-ia diante da violação à separação funcional do poder público.



    - É notório o fato de que dentro da tripartição funcional cada setor do Poder Público possui funções típicas e atípicas, e assim como cabe ao Legislativo fiscalizar as contas do Executivo, o Judiciário se sujeita a norma contida do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, segundo a qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".



    - Nos termos da referência principiológica constitucional inserta no art. 37, "caput", da CF, a Administração Pública, quando da manifestação de vontade de seus agentes, há de caminhar de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



    - Portanto todos os agentes públicos estão obrigados por disposição constitucional e infraconstitucional a se conduzirem segundo esses princípios de ordem tal que o Estado e seus interesses primários sejam atendidos pelo administrador, com a adequada valoração dos interesses da coletividade administrada.



    - Nesse contexto, leciona Hely Lopes Meireles na obra Direito Administrativo Brasileiro (38ª Ed, Malheiros Editores, São Paulo: 2012): " Todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser legítimo e operante, há de ser praticado em conformidade com a norma legal pertinente (princípio da legalidade), com a moral da instituição (princípio da moralidade), com a destinação pública própria (princípio da finalidade), com a divulgação oficial necessária (princípio da publicidade) e com presteza e rendimento funcional (princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou desviando-se desses princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato, expondo-o a anulação por ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo interessado."



    - No presente caso, entendo que a atuação do judiciário encontra guarida, pois o Ministério Público Federal obteve êxito na tarefa de demonstrar a ocorrência de ato administrativo capaz de lesar o consumidor, haja vista o abuso de poder nele contido, bem como evidenciou a violação que tal ato representa aos princípios da impessoalidade e da supremacia do interesse público sobre o privad



    - A determinação acerca da competência da Agência prevalecer sobre a de outras entidades destinadas à defesa do consumidor fere a impessoalidade que deve nortear a criação dos atos administrativos. É sabido que no Brasil há um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que "o consumidor" pode e deve buscar os meios que estiverem a sua disposição para defender seus direitos e interesses. Se um determinado órgão deste sistema nacional deve ter competências privativas ou exclusivas em detrimento dos demais, cabe à lei, em decorrência do princípio da legalidade, dispor a esse respeito.



    - Ademais, a previsão de que caberá com exclusividade à Anatel a aplicação das sanções previstas no art. 56, incisos VI, VII, IX, X e XI do Código de Defesa do Consumidor cria um direito que conflita com o art. 55 do CDC, vez que tal dispositivo, em seu parágrafo 1º, confere à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a atribuição de fiscalizar e controlar "a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias".



    - Ora, se os entes federativos devem fiscalizar e controlar aspectos relativos à produção e distribuição de produtos e serviços, inclusive baixando normas que forem necessárias, não seria razoável esperar que diante da ocorrência de uma prática ilegal ou abusiva no âmbito das relações de consumo, nada possam fazer e devam ficar como meros espectadores em razão da exclusividade conferida à Anatel para aplicar determinadas sanções administrativas.



    - Além disso, o parágrafo único do art. 56 do CDC preconiza que: "As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo".



    - Desse modo, não há dúvidas de que o Código de Defesa do Consumidor autorizou que sanções administrativas fossem aplicadas não só pela autoridade administrativa competente como também no curso de procedimentos administrativos, o que se justifica pela existência de outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que foram incumbidos pelo art. 3º, X do Decreto n. 2.181/97 da fiscalização e aplicação das sanções administrativas previstas pela Lei n. 8.078/90.



    - Ademais, a administração pública deve respeitar, na produção de atos administrativos, o princípio da legalidade em sentido amplo, e observa-se por meio da presente ação que foram violadas, além das disposições legais e principiológicas adrede mencionadas, as constantes do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.



    - Deveras, a concentração, nas mãos de uma única autoridade, da possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que ferem os direitos do consumidor de serviços de telecomunicações, bem como a concessão de privilégios à Anatel no que tange à sobreposição de sua competência em relação a outros órgãos instituídos e voltados à defesa do consumidor coloca em risco a prevenção de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos.



    - Entretanto, embora o regulamento vigente viole princípios administrativos e represente uma afronta a outras legislações, não há comprovação nos autos de que a Fundação Procon em São Paulo tenha deixado efetivamente de celebrar Termo de Cooperação com a Anatel unicamente em razão do parágrafo único do art. 19 do regulamento da Agência.



    - Ademais, mesmo diante de tal ocorrência, não há demonstração da concretização de algum dano moral causado pelo regulamento da Anatel aos consumidores. O que se verifica no presente caso é a possibilidade de que venham à existência danos não só morais, mas patrimoniais também, porém, não se pode tratar a expectativa como fato produzido e acabado.



    - Como é cediço a indenização por dano moral é uma compensação pela ofensa à vítima e busca valorizar o íntimo do ser humano, amenizando os efeitos causados por eventuais violações a direitos que lhe são caros e inatos, como a imagem, a reputação, a integridade moral e a honra.



    - A principal finalidade da indenização por danos morais é atenuar as consequências do prejuízo verificado, já que o sofrimento, o constrangimento e outros dissabores experimentados não podem ser plenamente reparados.



    - No entanto, quando se fala em dano moral coletivo, é desnecessária a demonstração de que determinada coletividade sentiu dor, repulsa ou indignação. A existência do dano moral coletivo depende da ofensa a interesses legítimos, valores e patrimônio ideal de uma coletividade que devam ser protegidos.



    - Porém, não se pode perder de vista que não é qualquer ofensa a interesses de uma coletividade que merece a indenização por dano moral. A violação ocorrida deve ser significativa, intolerável e grave a ponto de produzir intranquilidade social. Observados esses requisitos e ausente justificativa para o ocorrido, tem-se a necessidade de condenação da parte que lesa os valores de determinado grupo de indivíduos.



    - No presente caso, embora o parágrafo único do art. 19 do Decreto n. 2338/97 represente uma afronta à legislação vigente e ofenda o direito de consumidores de telefonia recorrerem a outros órgãos de proteção de direitos e interesses do consumidor, não vislumbro a ocorrência de dano moral coletivo.



    - O transtorno gerado pelo aludido dispositivo pode ser combatido de diversas formas, até porque um regulamento não pode se sobrepor as leis que autorizam a existência e funcionamento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Assim, o que existe é o perigo de grave lesão, entretanto, uma vez que a intranquilidade social produzida pelo regulamento é relativa, descabe a condenação da Anatel à indenização.



    - Por fim, saliento que dentro dos limites e atribuições conferidos ao Judiciário, é inviável a anulação do regulamento de forma geral e abstrata pela via da Ação Civil Pública, de modo que somente é possível nesta esfera a concessão de medida que venha a tutelar os interesses dos consumidores do setor de telecomunicações diante dos efeitos concretos do ato administrativo normativo ilegal, razão pela qual se justifica a atuação e a representação pelo Ministério Público Federal, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei n. 7.347/85.



    - Recursos improvidos.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    - A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).



    - Não se presta ao manejo dos declaratórios, hipótese na qual o embargante pretenda rediscutir matéria já decidida, emprestando-lhe caráter infringente, ou sua pretensão para que sejam respondidos, articuladamente, quesitos formulados.



    - Mesmo que opostos os embargos de declaração objetivando ao prequestionamento, não há como se afastar o embargante de evidenciar a presença dos requisitos de que trata o artigo 1.022 do CPC.



    - No caso, à evidência, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer vícios. Da simples leitura do julgado, verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta claro que a embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.



    - Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.



    - De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação do ora embargante, verifica-se do decisum embargado que as questões foram devidamente enfrentadas, expondo de forma clara as razões de decidir.



    - Vejamos o que se disse sobre a temática: "[...] Nesse contexto, leciona Hely Lopes Meireles na obra Direito Administrativo Brasileiro (38ª Ed, Malheiros Editores, São Paulo: 2012): Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político, ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus interna corporis. Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade. (p. 218) Todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser legítimo e operante, há de ser praticado em conformidade com a norma legal pertinente (princípio da legalidade), com a moral da instituição (princípio da moralidade), com a destinação pública própria (princípio da finalidade), com a divulgação oficial necessária (princípio da publicidade) e com presteza e rendimento funcional (princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou desviando-se desses princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato, expondo-o a anulação por ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo interessado. Essa orientação doutrinária e jurisprudencial já passou para nosso Direito legislado, como se vê do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei de Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009, art. 1º), que o admitem para coibir ilegalidade ou abuso do poder de qualquer autoridade, como também, está na lei de ação popular, que enumera os vícios de legitimidade nulificadores dos atos lesivos ao patrimônio público (Lei 4.717/65, arts. 2º, 3º e 4º), e, ainda, na lei da ação civil pública, que reprime ou impede danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Lei 7.347/85, art. 1º) e a qualquer outro interesse difuso, neste incluído o patrimônio público, por força, inclusive do art. 12, III, da CF (Lei 7.347/85, art. 1º, com redação dada pelo Código de Defesa do Consumidor). Além desses remédios específicos, o particular lesado em seus direitos por ato ilegal da Administração poderá utilizar-se das vias judiciais comuns para obter não só a anulação do ato como, também, a reparação dos danos causados pela conduta ilegal do Poder Público. (...)"



    - Assim, há no acórdão embargado, expressa manifestação quanto aos fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, abordando os dispositivos legais pertinentes e as questões levantadas pelas embargantes.



    - Em que pese a insurgência apresentada pelo Ministério Público Federal, houve apreciação acerca do pedido de indenização por danos morais coletivos e tal pedido restou indeferido, pois conforme salientado pelo julgado embargado, tal dano não se concretizou, existiu apenas a possibilidade de ocorrência, entretanto, não há comprovação nos autos de que a Fundação Procon em São Paulo tenha deixado efetivamente de celebrar Termo de Cooperação com a Anatel unicamente em razão do parágrafo único do art. 19 do regulamento da Agência. Além disso, o dano moral coletivo decorre de injustificáveis ou intoleráveis ofensas que firam gravemente os direitos de uma comunidade, o que não se verificou no caso.



    - No que tange às alegações da União Federal e da Anatel, observa-se que de fato a inconstitucionalidade com efeitos erga omnes só pode ser decretada pelo STF. Contudo, nos termos do disposto no art. 5º XXXV, "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", o que significa dizer que, o Judiciário, quando provocado e diante de existência de ameaça a direito, não pode manter-se inerte.



    - A via da ação civil pública, de fato, não substitui as ações que visam declarar inconstitucionalidade. Porém, permite a antecipação de tutelas que visem a proteção do meio ambiente, do consumidor, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, de qualquer outro interesse difuso ou coletivo, da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e do patrimônio público e social. Nesse sentido o art. 3º da Lei n. 7.347 dispõe: "a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".



    - O que a decisão embargada fez foi tão somente condenar a Anatel em uma obrigação de não fazer, qual seja, não incluir o parágrafo único do art. 19 do Decreto n. 2.338 como cláusula nos convênios que celebrar com órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, não existiria qualquer razoabilidade em, diante da possibilidade de lesão, nada ser feito para resguardar diversos interesses que seriam afetados por tal medida.



    - Desse modo, é preciso ressaltar que o v. Acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.



    - Por fim, no que tange ao prequestionamento de matéria federal e constitucional.



    - Embargos de declaração rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 97 e 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, sustenta que a decisão viola a “cláusula de reserva de plenário”, além de ser inviável a declaração de inconstitucionalidade de norma em sede de ação civil pública, pois “o comando contido na decisão abrange ainda que de forma indireta, o reconhecimento do art. 19 do Decreto nº 2.338/97, com eficácia erga omnes, verifica-se, por parte deste E. Tribunal Regional Federal, a incompetência absoluta para o conhecimento dos pedidos do “Parquet” Federal nessa demanda, na medida em que, por força do art. 102, I, alínea ‘a’ da CF/88, a competência para processar e julgar a inconstitucionalidade com efeitos erga omnes de Lei e ato normativo federal compete a esta Suprema Corte.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito da ANATEL de declarar nulidade do acórdão que impediu a aplicação de cláusula com o teor de norma do Decreto 2.338/1997 em ajuste ou convênios com os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 



    1. O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade do art. 19, parágrafo único, do Decreto 2.338/1997, tampouco proferiu decisão equivalente a obstar, no todo, a aplicação da mesma. 



    2. As violações ao texto constitucional, se ocorridas, seriam meramente reflexas por exigir prévio exame da legislação infraconstitucional (CDC). 



    3. Ausente prequestionamento da matéria. 



    4. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que, conforme expressamente consignado na ementa do acórdão atacado, a discussão travada nestes autos está restrita ao âmbito da legalidade, tendo em vista que se examina o alegado excesso da norma do parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 2.338/97 à luz de disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário. Sobre o tema, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 332/1991. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 738.739/SP-AgR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/2/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEI Nº 8.200/1991 E DECRETO Nº 332/1991. JUÍZO DE LEGALIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. O deslinde da controvérsia depende unicamente da interpretação de disposições constantes da Lei nº 8.200/1991 e do Decreto nº 332/1991. Conclui-se, portanto, que a hipótese remonta à possibilidade de o regulamento conformar-se à previsão legal, providência que não alcança ressonância constitucional. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 737.868/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/3/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Poder regulamentar. ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. 4. Lei 9.566/1998, Lei 9.961/2000 e Resolução Normativa 195. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.369.419/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/6/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. LEI N. 8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. DECRETO N. 332/91. NORMA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA. 1. Decreto n. 332/91. Norma regulamentar. Inconstitucionalidade de suas disposições por extrapolarem o comando da Lei n. 8.200/91. Alegação improcedente. Se a norma regulamentar padece de vícios dessa espécie, a questão se resolve no âmbito da legalidade e não no âmbito da inconstitucionalidade. 2. Eventual declaração de ilegalidade de preceitos da norma regulamentar não exime o contribuinte da observância da legislação regulamentada, tendo em vista que ‘o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos’ (CTN, artigo 99). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 519.375/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19/8/05) (Grifo nosso).



    Também no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.029.793/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/4/17; ARE nº 1.016.638/PR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/2/17; ARE nº 988.050/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/17 e ARE nº 1.003.726/PR, de minha Relatoria, DJe de 3/11/16.



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “No julgamento da apelação foi destacado que o Decreto 2.338/1997 aprovou o regulamento da ANATEL e que o Ministério Público Federal ‘obteve êxito na tarefa de demonstrar a ocorrência de ato administrativo capaz de lesar o consumidor, haja vista o abuso de poder nele contido, bem como evidenciou a violação que tal ato representa aos princípios da impessoalidade e da supremacia do interesse público sobre o privado’ (fls. 10/11). Eis o teor da norma:



    Art. 19. A Agência articulará sua atuação com a do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, organizado pelo Decreto nº. 2.181, de 20 de março de 1997, visando à eficácia da proteção e defesa do consumidor dos serviços de telecomunicações, observado o disposto nas Leis nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, e nº. 9.472, de 1997. 



    Parágrafo único. A competência da Agência prevalecerá sobre a de outras entidades ou órgãos destinados à defesa dos interesses e direitos do consumidor que atuarão de modo supletivo, cabendo-lhe com exclusividade a aplicação das sanções do art. 56, incisos VI, VII, IX, X e XI da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990.



    Foi reconhecido que a previsão da competência da Agência prevalecer sobre a de outras entidades destinadas à defesa do consumidor ‘fere a impessoalidade que deve nortear a criação dos atos administrativos’ (fl. 11), conflitando com normas do Código de Defesa do Consumidor, e que ‘a administração pública deve respeitar, na produção de atos administrativos, o princípio da legalidade em sentido amplo, e observa-se por meio da presente ação que foram violadas, além das disposições legais e principiológicas adrede mencionadas, as constantes do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor’ (fls. 12/13). Sobre a amplitude do pronunciamento judicial o acórdão assim dispôs (fls. 23/24):



    Por fim, saliento que dentro dos limites e atribuições conferidos ao Judiciário, é inviável a anulação do regulamento de forma geral e abstrata pela via da Ação Civil Pública, de modo que somente é possível nesta esfera a concessão de medida que venha a tutelar os interesses dos consumidores do setor de telecomunicações diante dos efeitos concretos do ato administrativo normativo ilegal, razão pela qual se justifica a atuação e a representação pelo Ministério Público Federal, na forma dos artigos 1"e 4° da Lei n. 7.347/85. 



    Ante todo o exposto, nos termos do art. 557 §1°-A, dou parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal e determino que a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) se abstenha de aplicar, em seus procedimentos, o parágrafo único do art. 19 do Decreto 2.338, de 07 de Outubro de 1997 (Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações), bem como se abstenha de inserir tal disposição como cláusula em ajustes ou convênios com os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.



    Nos aclaratórios o TRF3 esclareceu que a decisão se limitou a condenar a ANATEL ‘em uma obrigação de não fazer, qual seja, não incluir o parágrafo único do art. 19 do Decreto n. 2.338 como cláusula nos convênios que celebrar com órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor’ (fl. 675).



     Realmente, conforme reconhecido na decisão que inadmitiu o RE, não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 19, parágrafo único, do Decreto 2.338/1997, e o fundamento central do acórdão recorrido foi o conflito daquela norma com disposições do Código de Defesa do Consumidor, legislação infraconstitucional portanto. Ausente declaração de inconstitucionalidade da norma fica evidente a inocorrência de violação aos art. 97 da Constituição da República. 



    Tampouco é possível falar em declaração equivalente à da ação direta de inconstitucionalidade, hipótese em que o recorrente afirma ter havido violação ao art. 102 da CRFB. No julgamento dos aclaratórios foi registrado que do conflito entre o Decreto e a legislação infraconstitucional foi obstado que a ANATEL incluísse cláusula com o conteúdo do art. 19, parágrafo único, do Decreto n. 2.338/1997 ‘nos convênios que celebrar com órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor’. 



    Portanto, não se pode dizer ter havido esvaziamento da norma em questão.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente